Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. preliminar. nulidade da sentença. decisão surpresa. rejeitada. mérito. (1) SERVIDORES PÚBLICOS. TÍQUETE DE ALIMENTAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. (2) SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823 (stf). (3) representação processual. regularidade. (4) error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A proibição de decisão surpresa traduz-se na observância efetiva do princípio do contraditório, porquanto a colaboração das partes é fundamental para construção das decisões do Juízo no desenrolar do feito. Preliminar rejeitada.

2. Enquanto legitimado extraordinário, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, notadamente, quanto aos direitos individuais homogêneos, como o recebimento dos valores de tíquetes alimentação, “inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” processuais (sindicalizados), nos termos do art. 8o, III, da CRFB, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 883.642/AL, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 823).

3. Não se constata irregularidade na representação processual de sindicato exequente, ensejadora de indeferimento da petição inicial, quando for juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação ao advogado que subscreve esta petição, de acordo com os arts. 103, caput e 104, caput, ambos do CPC.

4. Apelação conhecida e provida. Legitimidade extraordinária reconhecida. Representação processual regular. Error in procedendo. Reconhecimento. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.